Tribunal: TJPA
Processo: 0816154-37.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816154-37.2023.8.14.0051

APELANTE: JOAO SANTA ROSA DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, confirmou sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como majorou honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

2. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 5. Constatada a ausência de pronunciamento expresso acerca da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, embora mantida a condenação e deferida a gratuidade da justiça, resta configurada omissão integrável. 6. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em custas e honorários, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 7. A suspensão opera automaticamente por força de lei, sendo recomendável sua explicitação no acórdão para fins de segurança jurídica e clareza do comando decisório. 8. Inviável rediscutir, em sede de embargos declaratórios, a regularidade da concessão da gratuidade da justiça, diante da preclusão e dos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, permanece mantida, ficando suspensa sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica.

Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação do beneficiário ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 2. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de consignação expressa da suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas a beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 85, §11, 98, §3º, e 272, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2289621/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N.º
: 0816154-37.2023.8.14.0051

EMBARGANTE/AGRAVANTE
:
JOÃO SANTA ROSA DE SOUSA

EMBARGADO: ACORDÃO (Id.25701118)

AGRAVADO
: BANCO BMG S.A.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por JOÃO SANTA ROSA DE SOUSA em face do Acórdão, sob o Id.25701118, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça - ́TJPA., o qual
negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A
.

SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO:

Na origem, a questão controvertida, trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por JOÃO SANTA ROSA DE SOUSA em face do BANCO BMG S.A., na qual a parte autora sustentou a irregularidade de contratação vinculada a cartão de crédito consignado, alegando desconhecimento da natureza do pacto firmado, bem como abusividade contratual e violação ao dever de informação. Ao final, postulou a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência, ao fundamento de que a contratação foi regularmente formalizada, inexistindo vício de consentimento ou falha informacional apta a invalidar o negócio jurídico, além de reconhecer que os valores disponibilizados foram efetivamente utilizados pela parte autora.

Posteriormente, o colegiado, ao apreciar o agravo interno interposto pelo demandante, negou-lhe provimento, assentando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Inconformado, o embargante opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sob o Id.27869547, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissão no acórdão embargado. Sustenta que, embora tenha sido deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor, o acórdão teria deixado de se manifestar acerca da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais majoradas na decisão monocrática, especialmente quanto aos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa.

Argumenta que a ausência de pronunciamento expresso sobre a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC configura omissão relevante, apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar a alegada omissão relativa à condenação em honorários sucumbenciais, com reconhecimento expresso da suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça anteriormente deferida, bem como pugnou para que as futuras intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado na peça recursal.

Por sua vez, o BANCO BMG S.A. em
contrarrazões
-
Id.28877870, apresentou manifestação em face dos embargos declaratórios opostos pela parte adversa, sustentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita para rediscussão do mérito já apreciado no acórdão recorrido.

Aduz que os aclaratórios possuem caráter manifestamente infringente e protelatório, porquanto a parte embargante buscaria, sob o pretexto de sanar omissão, rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.

A instituição financeira argumenta, ainda, que a mera declaração de hipossuficiência não seria suficiente para assegurar a concessão da gratuidade da justiça, sendo indispensável a comprovação efetiva da incapacidade financeira da parte autora, mediante apresentação de documentação idônea apta a demonstrar insuficiência econômica.

Sustenta que inexistem elementos nos autos que evidenciem que a renda da parte autora seja incompatível com o pagamento das despesas processuais, razão pela qual requer o desprovimento dos embargos de declaração.

Ao final, requereu o recebimento da manifestação apresentada para que fossem rejeitados os embargos declaratórios opostos pela parte autora, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Requereu, ainda, que as futuras publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Os presentes
embargos de declaração
merecem conhecimento, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a adequação da via eleita, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Consoante cediço, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, destinando-se precipuamente à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à renovação de insurgência já devidamente apreciada pelo órgão jurisdicional competente.

No caso concreto, sustenta o embargante JOÃO SANTA ROSA DE SOUSA, que o acórdão proferido por esta colenda 1ª Turma de Direito Privado, incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em seu desfavor, apesar de lhe ter sido anteriormente deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Da análise detida dos autos, verifica-se assistir parcial razão ao embargante.

Com efeito, observa-se que o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida no âmbito da apelação cível, a qual reconheceu a regularidade da contratação discutida nos autos e confirmou a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. Na mesma oportunidade, houve a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Todavia, embora o
decisum
tenha mantido integralmente a condenação sucumbencial imposta ao embargante, verifica-se que não houve manifestação expressa acerca da suspensão da exigibilidade de tais verbas, não obstante conste expressamente dos autos que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, benefício regularmente deferido em momento processual anterior e jamais revogado.

A omissão, portanto, revela-se configurada, impondo-se o acolhimento parcial dos aclaratórios exclusivamente para fins integrativos, sem atribuição de efeitos infringentes.

Nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil,
“a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando, porém, sua exigibilidade sob condição suspensiva
”
.

Trata-se, portanto, de típica condição suspensiva legal, cuja incidência opera automaticamente a partir da concessão da gratuidade da justiça, independentemente de pronunciamento judicial expresso. Ainda assim, a explicitação dessa consequência jurídica no corpo do acórdão mostra-se recomendável em atenção aos princípios da segurança jurídica, da clareza dos pronunciamentos jurisdicionais e da efetividade executiva das decisões judiciais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre automaticamente da concessão da gratuidade da justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A circunstância de a parte ser beneficiária de gratuidade de justiça não impede a sua condenação no ônus financeiro da demanda, inclusive os honorários advocatícios sucumbenciais, hipótese em que a exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, §§ 1 .º, 2.º e 3.º, do CPC/2015
...” (STJ - AgInt no AREsp: 2289621 RJ 2023/0031932-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

Dessa forma, verifica-se que o vício apontado pelo embargante JOÃO SANTA ROSA DE SOUSA, restringe-se exclusivamente à ausência de consignação expressa da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, circunstância que não interfere no mérito do julgamento anteriormente proferido nem altera as conclusões alcançadas pelo colegiado quanto à improcedência da pretensão autoral.

Por outro lado, não prosperam as alegações deduzidas pelo embargado BANCO BMG S.A. em suas contrarrazões aos embargos de declaração, nas quais sustenta a inadequação da via eleita e a inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira da parte autora.

Isso porque a insurgência apresentada pela instituição financeira parte de premissa equivocada ao afirmar que os aclaratórios opostos por JOÃO SANTA ROSA DE SOUSA, possuem natureza infringente ou intuito meramente protelatório. Ao revés, verifica-se que os embargos de declaração encontram adequado amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez evidenciada omissão pontual no acórdão embargado quanto à ausência de pronunciamento expresso acerca da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorrente da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Com efeito, a pretensão deduzida pelo embargante JOÃO SANTA ROSA DE SOUSA não objetiva a rediscussão do mérito da controvérsia anteriormente apreciada por esta Colenda Turma, tampouco busca modificar as conclusões adotadas no julgamento do agravo interno, restringindo-se exclusivamente ao aperfeiçoamento integrativo do julgado para explicitar consequência jurídica já decorrente do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

No tocante à alegação do BANCO BMG S.A. acerca da suposta ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira da parte autora, igualmente não lhe assiste razão.

Isso porque a gratuidade da justiça foi regularmente deferida em momento processual anterior, produzindo efeitos imediatos no feito, sem que houvesse impugnação tempestiva e específica pela instituição financeira na fase processual adequada. Operou-se, assim, a preclusão consumativa da matéria, tornando inviável sua rediscussão em sede de embargos declaratórios.

Ademais, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da assistência judiciária gratuita extrapola os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação de matéria já decidida, salvo nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

Nessa perspectiva, a omissão identificada deve ser sanada exclusivamente para fazer constar expressamente que a condenação imposta ao embargante JOÃO SANTA ROSA DE SOUSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais permanece mantida, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica que ensejou a concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, quanto aos requerimentos formulados tanto por JOÃO SANTA ROSA DE SOUSA quanto pelo BANCO BMG S.A. para que as futuras intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos indicados nas respectivas manifestações processuais, determino à Secretaria que proceda às anotações necessárias, em observância ao disposto no art. 272, §5º, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e fazer constar expressamente que a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, permanece mantida, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica que ensejou a concessão da gratuidade da justiça.

Determino, ainda, que a Secretaria proceda às anotações necessárias para que as futuras intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos indicados pelas partes, observando-se o disposto no art. 272, §5º, do Código de Processo Civil.

Assim é o meu voto.

Belém, 01/07/2026